Tribunal: STJ
Processo: 2016554-44.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662435 - SP(2024/0206594-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIS ANTÔNIO DI FIORI FIORES COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
GLAUBER ALBIERI VIEIRA - SP303903
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM
PARTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TEMA
1.076/STJ.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO
(ARTS. 121 E 507 DO CPC). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
SÚMULAS
E
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
282/STF
211/STJ.
IMPUGNADO.

AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em cumprimento de sentença no qual a impugnação foi
acolhida em parte, com fixação de honorários pelo proveito econômico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a discussão sobre
da associação está preclusa (arts. 121 e 507 do
ingresso/legitimidade
CPC); (ii) cabem honorários em incidente qualificado como liquidação
sem litigiosidade, nos termos do
§§ 2o e 6o, do CPC; e (iii) é
art. 85,
possível a fixação por equidade diante do Tema 1.076/STJ.
3. A revisão das premissas sobre legitimidade e ausência de
litigiosidade demanda reexame de atos e peças processuais, o que é
Documento eletrônico VDA55108256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a040b19-fe18-4fdb-8609-f7ef880c6ff9

vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Havendo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao
cumprimento de sentença, com redução do crédito e proveito
econômico mensurável, é cabível a verba honorária nos percentuais
do
§ 2o, do CPC, afastada a equidade pelo
A
art. 85,
Tema 1.076/STJ.
tese de não cabimento por “liquidação sem litigiosidade” não supera a
moldura fática. Ausentes prequestionamento útil e impugnação
específica dos fundamentos autônomos, incidem as Súmulas 282/STF,
e
211/STJ
283/STF.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a040b19-fe18-4fdb-8609-f7ef880c6ff9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662435 - SP(2024/0206594-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIS ANTÔNIO DI FIORI FIORES COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
GLAUBER ALBIERI VIEIRA - SP303903
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM
PARTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TEMA
1.076/STJ.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO
(ARTS. 121 E 507 DO CPC). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
SÚMULAS
E
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
282/STF
211/STJ.
IMPUGNADO.

AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em cumprimento de sentença no qual a impugnação foi
acolhida em parte, com fixação de honorários pelo proveito econômico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a discussão sobre
da associação está preclusa (arts. 121 e 507 do
ingresso/legitimidade
CPC); (ii) cabem honorários em incidente qualificado como liquidação
sem litigiosidade, nos termos do
§§ 2o e 6o, do CPC; e (iii) é
art. 85,
possível a fixação por equidade diante do Tema 1.076/STJ.
3. A revisão das premissas sobre legitimidade e ausência de
litigiosidade demanda reexame de atos e peças processuais, o que é
Documento eletrônico VDA54829477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 5859dd57-6476-477b-9ea4-7578a8953e4a

vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Havendo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao
cumprimento de sentença, com redução do crédito e proveito
econômico mensurável, é cabível a verba honorária nos percentuais
do
§ 2o, do CPC, afastada a equidade pelo
A
art. 85,
Tema 1.076/STJ.
tese de não cabimento por “liquidação sem litigiosidade” não supera a
moldura fática. Ausentes prequestionamento útil e impugnação
específica dos fundamentos autônomos, incidem as Súmulas 282/STF,
e
211/STJ
283/STF.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE LUIS
ANTÔNIO DI FIORI FIORES COSTA (ESPÓLIO) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Desembargador ISRAEL GÓES DOS ANJOS, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. RETORNO À TURMA JULGADORA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE. V. Acórdão da E. 18a
Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso da parte
executada condenando o exequente ao pagamento de verba honorária
em R$5.000,00, por analogia ao parágrafo 8o do artigo 85 do CPC.
RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO: Em cumprimento ao disposto no
II do CPC, verifica-se que é o caso de retratação do V.
art. 1040,
Acórdão para adequação à questão pacificada pelo C. STJ nos
Recursos Repetitivos 1850512, 1877883, 1906623 e 1906618 (Tema
1076 STJ). Reconhecimento de que a apreciação equitativa é restrita
às hipóteses do
§ 8o do CPC. RETRATAÇÃO DO V.
art. 85,
ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração do ESPÓLIO foram rejeitados.
Nas razões do agravo, ESPÓLIO apontou (1) inaplicabilidade da
porque o REsp tratou de preclusão (arts. 121 e 507 do CPC) e de não
Súmula 83/STJ,
cabimento de honorários em liquidação sem litigiosidade, não de legitimidade de mérito
da ASABB; (2) usurpação de competência do STJ no juízo de admissibilidade, ao
adentrar o mérito e aplicar entendimento não correspondente ao objeto do REsp.
Houve
apresentação
de
contraminuta
por
ASSOCIAÇÃO
DOS
ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB (ASABB), sustentando o não
conhecimento do agravo e, no mérito, seu desprovimento, com incidência da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54829477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 5859dd57-6476-477b-9ea4-7578a8953e4a

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.

Do recurso especial

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, o ESPÓLIO apontou
violação dos
art. 105
(1)
arts. 121 e 507 do CPC, por preclusão do debate sobre o ingresso e a legitimidade da
ASABB, diante de decisão irrecorrida que indeferiu sua participação;
violação do
(2)
§§ 2o e 6o, do CPC, por não cabimento de honorários sucumbenciais em
art. 85,
incidente de liquidação de sentença sem litigiosidade, enfatizando que a discussão se
restringe ao reconhecimento da preclusão e à natureza não litigiosa do incidente.
Houve
apresentação
de
contrarrazões
por
ASSOCIAÇÃO
DOS
ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB e por BANCO DO BRASIL S.A.,
pugnando pela manutenção do acórdão.
O ESPÓLIO sustentou duas violações centrais: preclusão sobre o ingresso e
a legitimidade da ASABB, à luz dos arts. 121 e 507 do CPC; e impossibilidade de
honorários sucumbenciais em incidente de liquidação sem litigiosidade, em suposta
afronta aos arts. 85, §§ 2o e 6o, do CPC.
O acórdão impugnado, porém, firmou premissas distintas: reconheceu a
legitimidade da ASABB e, em juízo de retratação, limitou-se a adequar a forma de
fixação dos honorários ao Tema 1.076 do STJ, diante do acolhimento parcial da
impugnação ao cumprimento de sentença e do proveito econômico obtido.
Para desconstituir tais premissas seria necessário revolver fatos e peças
processuais, o que é vedado.

(1) Violação dos arts. 121 e 507 do CPC (legitimidade)

O recorrente alega que a discussão sobre a legitimidade da ASABB estaria
preclusa. Contudo, o Tribunal de origem firmou a premissa de que a legitimidade da
associação já havia sido reconhecida em embargos declaratórios anteriores, e que o
juízo de retratação se limitou à análise da tese jurídica sobre a fixação de honorários,
conforme o Tema 1.076/STJ.
Documento eletrônico VDA54829477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 5859dd57-6476-477b-9ea4-7578a8953e4a

Não há se falar em violação dos arts. 121 e 507 do CPC por “preclusão” do
debate sobre
da ASABB. O Colegiado já reconheceu a
ingresso/legitimidade
legitimidade da associação ao acolher embargos declaratórios do exequente “para
sanar omissão, reconhecendo a legitimidade da ASABB para pleitear os honorários
advocatícios” (e-STJ, fls. 331).
Na fase subsequente, o acórdão dos embargos rejeitou a rediscussão do
tema e registrou que, em juízo de retratação, “deve se limitar à apreciação da tese
jurídica submetida à apreciação dos Tribunais Superiores, que se refere unicamente à
fixação de honorários advocatícios por equidade. Não é permitida a análise de toda a
matéria recursal.
Aliás, o cabimento de honorários advocatícios e eventual ilegitimidade de
parte já foram analisados pelos acórdãos objetos de Recurso Especial (fls.
e
194/198
)” [e-STJ, fls. 382]
217/220
.
Diante dessa moldura, afirmar preclusão exige reinterpretação de atos
pretéritos e exame de peças, não examináveis em REsp, esbarrando, assim, na
Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, e-STJ,
REsp 1.761.156/MT,
fls. 397). Sobre as normas invocadas, o
do CPC foi corretamente
art. 121
compreendido pelo Tribunal ao tratar da atuação do assistente simples; e, ainda que o
recorrente cite o
a literalidade da regra
art. 507,
– “Art. 507. É vedado à parte discutir
no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(e-STJ, fls. 391) – não autoriza, em recurso especial, reabrir a legitimidade
anteriormente reconhecida sem revolver fatos e atos processuais. Assim, pela
necessidade de revolvimento fático-probatório, incide a
não sendo
Súmula 7/STJ,
possível conhecer do tema.
Rever essa conclusão para afirmar a ocorrência de preclusão exigiria a
reinterpretação de atos processuais e o reexame de peças dos autos, providência
vedada em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ainda que
se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida, a questão está alcançada
pela preclusão, não podendo ser reexaminada.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO.
DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 507
DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que
o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar,
necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos
Documento eletrônico VDA54829477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 5859dd57-6476-477b-9ea4-7578a8953e4a

autos. 2. Por força da regra prevista no
do CPC, as matérias
art. 507
de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando objeto de anterior
e definitivo julgamento. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
2.401.483/RJ,
NORONHA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
4/3/2024,
6/3/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. CITAÇÃO. VALIDADE.
EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
(Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 2. "Nos termos da jurisprudência desta
Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no
processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno,
sujeitam-se à preclusão" ( AgInt no
Relator
AREsp n. 616.766/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022,
DJe de
. 3. O recurso especial que não impugna
13/5/2022)
fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve
ser admitido, a teor da
4. Incabível o exame de
Súmula n. 283/STF.
tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento
posterior, pois configura indevida inovação recursal. 5. O recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ). 6. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela
ocorrência de preclusão quanto à tese de ilegitimidade passiva.
Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos
fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da
referida súmula. 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
1.868.865/DF,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
21/8/2023,
28/8/2023)
Incide, dessa forma, a
/STJ no ponto.
Súmula 7

(2) Violação do
§§ 2o e 6o, do CPC
art. 85,

O ESPÓLIO defende o não cabimento de honorários, qualificando o
incidente como "liquidação de sentença sem litigiosidade". A tese não se sustenta.
Não há se falar em violação dos arts. 85, §§ 2o e 6o, do CPC por “não
cabimento” de honorários na liquidação.
Documento eletrônico VDA54829477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 5859dd57-6476-477b-9ea4-7578a8953e4a

O acórdão recorrido foi claro ao estabelecer que a verba honorária decorreu
do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que resultou no
reconhecimento de excesso de execução e na consequente redução do crédito
exequendo. Tal cenário caracteriza a litigiosidade e atrai a incidência de honorários,
conforme a jurisprudência pacífica do STJ.
O acórdão fixou honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido “com
o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, diante do
reconhecimento de excesso de execução e redução do crédito exequendo”, aplicando
o § 2o do
e as teses repetitivas do Tema 1.076 (e-STJ, fls.
).
art. 85
340/341
A decisão do Tribunal
está em perfeita sintonia com o entendimento
a quo
desta Corte:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte
possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de se arbitrar
honorários advocatícios a favor do executado quando houver o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que
parcial. Precedentes:
relator Ministro Luis
REsp n. 1.134.186/RS,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1o/
DJe de
8/2011,
- repetitivo; AgInt nos EDcl no
21/10/2011
REsp n. 1.936.588/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
9/5/2022,
de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
13/5/2022;
REsp n. 1.897.903/DF,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6.
21/2/2022,
24/2/2022.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
2.016.971/TO,
DOMINGUES, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
27/3/2023,
4/4/2023)

Afastar a premissa fática de que houve litígio e proveito econômico, como
pretende o recorrente, demandaria, novamente, o reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
Ainda, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância aos percentuais previstos nos §§
2o ou 3o do
do CPC.
art. 85
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando (a) o
proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Conforme moldura do acórdão recorrido, houve litígio concreto: impugnação
acolhida em parte, excesso reconhecido e redução do
, com proveito
quantum
econômico determinado (e-STJ, fls. 330, 340). A pretensão do ESPÓLIO de qualificar a
Documento eletrônico VDA54829477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 5859dd57-6476-477b-9ea4-7578a8953e4a

liquidação como “não litigiosa” contraria essas premissas fáticas e reclama reexame do
caráter contencioso do incidente, providência inviável em REsp (
.
Súmula 7/STJ)
Além disso, não se poderia reabrir o “cabimento de honorários”, mas apenas
a forma de fixação à luz do repetitivo (e-STJ, fls. 382).
Desse modo, não há como, em especial, afastar honorários por “não
cabimento” sem romper a moldura fática fixada.
Por fim, o recurso especial apresenta vícios formais que impedem seu
conhecimento.
O recorrente não impugnou especificamente os fundamentos autônomos do
acórdão, como o reconhecimento prévio da legitimidade da ASABB e a existência de
proveito econômico que justificou a aplicação do
A ausência de
Tema 1.076/STJ.
impugnação específica atrai a incidência da Súmula 283/STF.
Além disso, a tese de "não cabimento" de honorários por "liquidação sem
litigiosidade" não foi objeto de deliberação pelo Colegiado no acórdão proferido em
juízo de retratação, que se ateve à forma de cálculo da verba. A ausência do
prequestionamento útil da matéria atrai a aplicação das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA54829477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 5859dd57-6476-477b-9ea4-7578a8953e4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.662.435 / SP
Número Registro: 2024/0206594-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10529665520168260100
20165544420218260000
2016554442021826000050000
2016554442021826000050001
2016554442021826000050002
2016554442021826000050003
2016554442021826000050004 20210000155377 20210000258927 20210000370444 20210000466455
20230000030223 20230000160761 20230000236812 3741993
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS ANTÔNIO DI FIORI FIORES COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA
ADVOGADOS : ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
GLAUBER ALBIERI VIEIRA - SP303903
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS : ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA55075588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:17
Código de Controle do Documento: f8e1d189-b180-4461-b58e-9da318af008f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:17
Código de Controle do Documento: f8e1d189-b180-4461-b58e-9da318af008f